Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-26.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. CAPACIDADE-NECESSIDADE. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ECONOMIA DO CUIDADO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXPRESSIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade dos alimentandos e a capacidade financeira dos alimentantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser veiculado em petição enquanto pendente o julgamento da apelação, já que trata de análise anterior ao julgamento do recurso. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício.
4. As contrarrazões são instrumento de defesa em relação ao recurso interposto pela parte contrária e não servem para veicular pretensão autônoma de reforma da sentença. Pedido em contrarrazões não conhecido.
5. Os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades da criança e com a capacidade financeira dos responsáveis.
6. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução CNJ no 492/2023 impõe ao julgador o dever de fixar os alimentos considerando as desigualdades estruturais relacionadas aos papéis de gênero.
7. A guarda exercida de modo unilateral pela mãe permite concluir que ela exerce o cuidado diário com as filhas, o que inclui deslocamentos, preparo de alimentação, higiene e diversas preocupações cotidianas que costumam ser invisibilizadas e constituem o que se chama de economia do cuidado.
8. O trabalho invisível da mulher exercido no âmbito da economia do cuidado não pode ser desconsiderado na fixação dos alimentos.
9. É dever da parte comprovar que a movimentação bancária expressiva em suas contas não reflete sua renda habitual.
10. A movimentação bancária expressiva em contas bancárias, a ausência de comprovação de dívidas e a aquisição de bens luxuosos demonstram que a parte tem capacidade financeira de arcar com os alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É dever da parte alimentante que alega não ter condições de arcar com os alimentos no patamar fixado judicialmente comprovar que a movimentação bancária expressiva em suas contas e a aquisição de itens de luxo não refletem sua renda habitual.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3o, II; CC, arts. 1.694, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1687087 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível.